Tribunal: TJES
Processo: 5003938-08.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003938-08.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RECORRIDO: RAYANE LUIZA ROSA MARTINS ZINGA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 5240638) que julgou parcialmente procedente a pretensão condenando a requerida
a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por dano moral, atualizado pela SELIC a partir do arbitramento.

Colhe-se da inicial que a autora reside no bairro Parque dos Jacarandás, Colatina e que sua residência possui rede de abastecimento de água fornecido pela requerida. Sustenta que em 01.02.2022 foi surpreendida ao perceber que a agua de sua residência estava imprópria para consumo, vez que possuía tonalidade marrom e odor forte, deixando-a imprópria para qualquer atividade. Aduz que não houve qualquer notificação da ré a cerca do problema e que passou cerca de três dias (tarde de sexta a manhã de segunda) com água impropria para suas atividades diárias. Requer reparação moral.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, sob o argumento preliminar de necessidade de perícia, no mérito afirma a existência de laudo técnico atestando a qualidade da água, pugnando pelo acolhimento da preliminar, no mérito seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, no que tange a alegação do recorrente quanto a necessidade de perícia,
os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, no mais,
impossível a realização de perícia no presente momento, pois não haveria mais o material (água imprópria) a ser apreciado.

Os vídeos anexados à inicial não deixam dúvidas de que a água fornecida pela ré ao imóvel da autora era inadequada ao consumo e à utilização nas atividades diárias, como higiene, consumo, dentre outros, pois se apresentava com coloração escura.

Assim, em que pese o laudo apresentado nos autos, entende-se que não merecem prosperar suas razões, tendo em vista ser prova unilateralmente produzida pela empresa, bem como possuir caráter superficial, como bem denotou a r. sentença de piso: “trazendo dados como turbidez, PH, cloro residual e cor aparente, porém sem apresentar análise mais completas a respeito de substâncias encontradas na água, as quais, inclusive, podem interferir na sua coloração e odor”. Ainda, tal prova restou devidamente desconstituída pela parte autora, através dos vídeos anexados à inicial.

Ademais, ainda há comprovação de falha no dever de informação à consumidora, que sequer foi comunicada acerca do problema, mesmo após três dias de sua constatação. Saliento que o consumidor somente foi informado do ocorrido após ter efetuado a ligação à empresa recorrente.

Restou, portanto, demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou danos morais à parte recorrida, pois o recebimento de água turva e com mau odor na residência pelo período de três dias ultrapassa os limites do simples desconforto. Sabe-se que a água é um item essencial, indispensável para a vida, a saúde, a higiene e a existência digna do ser humano, portanto devidamente caracterizado o dano moral.

Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Desta feita, o valor da indenização arbitrada, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, principalmente em razão do fornecimento de água imprópria para consumo, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes, não havendo que se falar na diminuição desse valor.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)